Tribunal: TJES
Processo: 5000144-93.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000144-93.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNDIAL ELETRO- PORTATEIS LTDA
RECORRIDO: LEONILDO VIEIRA DOS REIS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 4474282) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim
condená-la
à restituição da quantia de
R$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais)
e ao
pagamento
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença merece reforma, ao
suscitar preliminar de
nulidade da sentença por vício de fundamentação e, no mérito, sustentar
a inexistência de lesão a direito de personalidade do autor/recorrido.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO

Não se acolhe a preliminar suscitada,
po
rquanto cumpridas as disposições do artigo
93, inciso X da Constituição Federal,
tampouco constitui hipótese do artigo 489, §1º, CPC, pois fundamentada nas circunstâncias dos autos, especialmente dano moral decorrente do descumprimento do contrato.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
em
31/08/2020 o
a
utor
adquiriu
Air Fryer AF-31 3,5L, pelo valor de R$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais),
com
garantia
estendida
de
um ano,
contudo, o produto teria apresentado defeitos e embora
solicitado os reparos,
não recebeu resposta, razão pela qual postulou devolução do valor pago e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese
as razões recursais, em especial de inexistência de lesão a direito personalidade,
embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do descumprimento contratual ou da falha na prestação do
s
serviços, as circunstâncias dos autos, especialmente o fato de o
recorrido ter buscado a solução extrajudicial da lide, encaminhou o produto à assistência técnica autorizada da recorrente, sem que tivesse sequer previsão de reparos, constitui circunstância capaz de violar direito de
personalidade
.

No entanto,
relativamente ao
quantum,
considerando a média aplicada por est
e E. Colegiado Recursal e as circunstâncias dos autos, entende-se desarrazoada a fixação em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), votando-se pela redução da indenização por danos morais para R$
2
.000,00 (
do
is
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
2.
000,00 (
dois
mil reais), mantida a sentença quanto aos demais termos.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)